Tribunal: TJDFT
Processo: 0753070-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0753070-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO GREGORIO FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, parte executada, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, aplicou, na totalidade, a multa cominatória no montante de R$1.000,00 (mil reais) em face ao descumprimento de entrega de ficha financeira individualizada para a parte exequente. Aduz que o atraso se deu por falta de servidores para atendimento das demandas judiciais nos prazos assinalados e não por ato voluntário e deliberado para descumprir a ordem judicial. Requer o efeito suspensivo da aplicação da multa e, no mérito, sua exclusão. É o breve relatório. Decido. Conforme preceituam os arts. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao cabimento, a fixação das astreintes no presente caso se mostra plenamente cabível para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Não se vislumbra, quanto ao valor fixado (R$ 100,00 por dia, até o limite de R$ 1.000,00), qualquer falta de razoabilidade, porquanto as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência. Por fim, registro que entraves administrativos do ente distrital, meramente exemplificativos, como o alto índice de demandas judiciais, não podem servir de entrave para fixação da multa cominatória, posto que esta almeja dar efetividade a ordem judicial de implantação de benefício de caráter alimentar, do qual a parte autora necessita para prover a sua subsistência e de sua família no período em que está incapacitada para o labor. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma no art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada para ciência, dispensadas as informações. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital